Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermina Rosa de Jesus contra decisão (Id 111857745 do processo de referência) que, na ação de resolução contratual c/c devolução das quantias pagas em parcela única c/c tutela de evidência 0742677-97.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante, em desfavor de Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda, indeferiu seu pedido liminar de levantamento do valor incontroverso com fulcro no art. 311, CPC. Na decisão catalogada no Id 32742724, pp.1-3, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinou à recorrente o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32976436 e 32976435, respectivamente. Em suas razões (Id 32601620, pp.1-6), pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de tutela provisória com a finalidade de lhe ser restituída a quantia de R$ 40.527,58. É o relatório. Decido. Destaco que não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal, nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora